Tribunal: TJES
Processo: 5000527-68.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000527-68.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IVONE GONCALVES ALTOE
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000527-68.2019.8.08.0011

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: IVONE GONÇALVES ALTOE

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Data do Julgamento:

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSFORMADOR EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA QUE EXPLODIU CAUSANDO AVARIAS EM AUTOMÓVEL ESTACIONADO NA VIA PÚBLICA. ALEGA A RECORRENTE EM SUAS RAZÕES INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL, BEM COMO, AUSÊNCIA DE PROVAS DO EFETIVO DANO MATERIAL, CONTUDO, NÃO PRODUZIU NENHUMA PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO, LIMITANDO-SE A DEFENDER A INAPLICABILIDADE DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADAS. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.